Tribunal: STF
Processo: Rcl 86871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jesse Hanniel Ribeiro da Silva contra decisão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, proferida nos autos do Processo nº 0841716-88.2018.8.10.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 22 da repercussão geral.



    Preliminarmente, o reclamante aduz que a presente reclamação não é idêntica à Rcl nº 85.305, ao argumento de que, nesta última, “não foi objeto de julgamento de mérito, inexistindo, portanto, tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido capaz de configurar coisa julgada material.”



    Afirma, ainda, que “a nova Reclamação não se confunde com a anterior, pois decorre de ato jurisdicional superveniente e de violação autônoma e renovada ao precedente vinculante, não havendo falar em repetição de ação ou identidade de causa.”



     Jesse Hanniel Ribeiro da Silva narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado do Maranhão com objetivo de reverter a decisão administrativa que resultou na sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Maranhão, regido pelo Edital nº 001/2017.



    Relata, na sequência, que, 



    “[...] em maio de 2019, a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) informou, de maneira informal em balcão de atendimento, apesar da orientação expressa no edital afirmando que a comunicação deveria ser por meio eletrônico, a eliminação do Reclamante na fase de investigação social, sob o fundamento de existência de processo judicial referente a medida protetiva. Contudo, restou comprovado nos autos que o referido processo (nº 0000403-66.2017.8.18.0140) foi arquivado e o Reclamante foi absolvido, fato que, à luz da presunção de inocência, não poderia ensejar sua exclusão do certame.



    Mesmo diante da absolvição e da ausência de impedimento legal, a SEGEP recusou-se a reavaliar a exclusão do candidato, sob o argumento de que não haveria previsão para revisão da fase de investigação social, contrariando expressamente as disposições do próprio edital. 



    Em decorrência da inércia administrativa e da ausência de resposta tempestiva, o Reclamante perdeu o prazo de inscrição no curso de formação no Estado do Maranhão. Contudo, foi matriculado por força judicial na Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí, onde concluiu com êxito o curso de formação profissional, encontrando-se apto ao exercício do cargo. 



    Em 19 de dezembro de 2023, a própria Perita Oficial designada pela corporação solicitou a nomeação imediata do Reclamante para o cargo de Perito Criminal na Regional de Balsas/MA. 



    Não obstante, o Estado do Maranhão voltou a alegar a sua inaptidão decorrente da investigação social, ignorando não apenas a decisão judicial anterior, mas também o fato de que a etapa já havia sido superada e que eventual reanálise estaria fulminada pela preclusão.”(e-Doc 1, p. 8-9). 



    Defende, sob essa perspectiva, que 



    “ a exclusão de candidato de concurso público com base em investigação social que apenas registre a existência de eventual ação penal anterior, sem condenação transitada em julgado, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Além disso, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não justifica a eliminação de candidatos, conforme consolidado pelo Tema de Repercussão Geral nº 22 deste Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 17). 



    No ponto, argumenta que



    “[o] ato administrativo que resultou na exclusão do Reclamante, bem como a decisão judicial que o manteve, apresentam inconstitucionalidade manifesta, ao confrontarem o entendimento pacificado do STF. 



    O quadro se agrava diante da ausência de previsão editalícia clara e objetiva que autorizasse a eliminação com base em registros não condenatórios, situação que, se existisse, seria igualmente inconstitucional.. (e-doc. 1, p. 18). 



    Ao final, requer 



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e impedir a permanência do Reclamante na lista de classificados do certame com a pontuação indevida; 



    2. A cassação definitiva da decisão judicial reclamada, garantindo a fiel observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na presente demanda;” (e-doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a parte ora reclamante ajuizou, inicialmente, a Rcl. nº 79.740, à qual neguei seguimento por ausência de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória em razão de apontar o mesmo paradigma de confronto desta reclamatória, ou seja, o Tema nº 22 da repercussão geral.



    Posteriormente, conforme relatado, neguei seguimento à Rcl nº 85.305 por compreender que essa seria idêntica à Rcl nº 79.740, que já se encontrava extinta por decisão transitada em julgado à época da propositura da Rcl nº 85.305, atraindo a extinção desse feito nos termos do art. 337, § 4º, do CPC/2015.



    Nesta reclamação, a parte ora reclamante novamente reitera os argumentos expendidos na Rcl nº 85.305, informando a existência de ato jurisdicional superveniente àquele impugnado na Rcl nº 85.305.



    Ocorre que, em consulta ao Processo nº 0841716-88.2018.8.10.0001 no sítio eletrônico do TJMA, verifico que operou o trânsito em julgado do feito, certificado no dia 03/10/25, ou seja, em data anterior a propositura desta reclamação que se deu em 28/10/25.



    Com efeito, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente